Tribunal: TJPA
Processo: 0805210-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805210-03.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: OSVALDO RODRIGUES BRAZ

AGRAVADO: AUGUSTO MENDES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0805210-03.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
OSVALDO RODRIGUES BRAZ E MARIA HELENA MARTINS.

ADVOGADO(A)(S): VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA (OAB/PA Nº.9.664).

AGRAVADO(A)(S): AUGUSTO MENDES DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S): ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA – OAB/PA N. 13.372 E OUTROS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADUZIU INEXISTIR DECISÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE AÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO (MODALIDADE DE AÇÃO POSSESSÓRIA) COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA (QUE DISCUTE PROPRIEDADE). PRECEDENTES DO TJPA E DO C. STJ. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805210-03.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
OSVALDO RODRIGUES BRAZ E MARIA HELENA MARTINS.

ADVOGADO(A)(S): VICTOR ANDRÉ TEIXEIRA LIMA (OAB/PA Nº.9.664).

AGRAVADO(A)(S): AUGUSTO MENDES DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S): ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA – OAB/PA N. 13.372 E OUTROS.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
OSVALDO RODRIGUES BRAZ E MARIA HELENA MARTINS
, nos autos
DE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO
, que lhe move
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 7280632 - Pág. 1/5), que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que
conheceu dos embargos de declaração e os rejeitou, vez que não tratam de nenhuma das hipóteses recursais dispostas no art. 1.022 do CPC
.

Em suas
razões

(ID
7994355 - Pág. 1/14
)
, os Recorrente aduzem, em síntese que a decisão interlocutória merece reforma
,
visto que proferida em confronto com a legislação pátria e confronto com a decisão em Ação Reivindicatória de Propriedade (0054281-89.2012.8.14.0301), que envolveu as mesmas partes e o mesmo imóvel
.

Defendem ainda,

pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, para que seja reconhecida a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, para chamar o processo a ordem e reconhecer o pleno direito ao uso e gozo da propriedade ao recorrentes, consubstanciada na sentença proferida em 14 de janeiro de 2020 que reconheceu o direito pleno à propriedade dos agravantes, pois proibiu a invasão da propriedade destes determinando o retorno imediato dos recorrentes ao imóvel e o fechamento dos vãos pelo agravado, bem como destruir todas as benfeitorias que estão desrespeitando o limite legal entre os imóveis.

Por fim, alegam que, seja reconhecido o direito de posse do agravante uma vez que, já reconhecido seu direito de propriedade e amparado por decisão deste E. Relator que recebeu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL N. 0054281-89.2012.8.14.0301 - ID 7077183 - Decisão, apenas no efeito devolutivo.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou

contrarrazões (ID

8220100 - Pág. 1/7)
, aduzindo que o Agravo Interno seja totalmente improvido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ADUZIU INEXISTIR DECISÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE AÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO (MODALIDADE DE AÇÃO POSSESSÓRIA) COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA (QUE DISCUTE PROPRIEDADE). PRECEDENTES DO TJPA E DO C. STJ. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões ao Agravo de Instrumento nº
0805210-03.2021.8.14.0000
, eis que alega, novamente, que a decisão merece reforma,
visto que proferida em confronto com a legislação pátria e confronto com a decisão em
Ação Reivindicatória de Propriedade (0054281-89.2012.8.14.0301)
, que envolveu as mesmas partes e o mesmo imóvel
.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber:

“
Pois bem, analisando os presentes autos, constato, de fato, a existência de duas ações envolvendo o imóvel ora em litígio, a saber, o
Processo n. 0054281-89.2012.8.14.0301 – Ação Reivindicatória de Propriedade
e o
Processo n. 0009794-64.1996.8.14.0301 – Ação de Interdito Proibitório
(que ora se discute)
.

Ocorre que, como muito bem ficou esclarecido pelo juízo de piso, o mesmo já havia aduzido sobre a ausência de conexão entre as ações, não havendo que se falar em decisões contraditórias, como aduz o agravante.

Esta constatação decorre pelo fato de que
as demandas supramencionadas possuem naturezas distintas, por isso, não há que se falar em conexão ou continência, FATOR ESTE QUE DEMONSTRA QUE A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO ESTARIA DENTRO DA LEGALIDADE, não havendo que se falar em contrariedade de decisões
.

Sobre esta questão, destaco precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA PELO AUTOR DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Enfrentando esses argumentos, afirmo, desde logo, que o questionamento de que a sentença teria sido ultra petita não procede
. 2
. Nesse sentido, verifico que o pedido da autora da demanda era de que fosse decretada a reintegração definitiva da posse da propriedade. Num primeiro momento, o juízo deferiu a liminar em favor da demandante. Na sentença, contudo, julgou improcedente o pleito autoral e determinou, como consequência lógica da revogação da liminar, a reintegração da requerida na posse da área do terreno discutido, no qual se encontrava anteriormente
. 3.
Desse modo, não verifico onde o magistrado teria julgado além dos limites da lide. Não houve, portanto, violação ao princípio da congruência
. 4.
Rejeito a preliminar
. 5. Por outro lado, argumenta a apelante sobre a necessidade de formação de litisconsórcio. 6. Acontece que tal alegação somente produzida na apelação, quando poderia ter sido produzida anteriormente, operando-se, portanto, a preclusão. 7. Assim sendo, rejeito a preliminar. 8. O terceiro questionamento, qual seja, de que a sentença é deficiente de fundamentação adequada, também não procede. 9. Em verdade, a sentença apresentou claramente suas razões decidir, no sentido de que não a apelante não comprovou a posse do terreno discutido. Ademais, houve extenso detalhamento a respeito da matéria debatida nos autos. 10. Assim sendo, rejeito a preliminar. 11. A apelante ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, em face da apelada, alegando que esta teria invadido parte de terreno de sua propriedade 12. A titularidade desse terreno estaria, de acordo com a apelante, consubstanciada em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, celebrado com o São Francisco Futebol Clube. 13. Em verdade, o documento apresentado pela apelante (fl. 07) refere-se a um recibo de quitação, que atesta a venda, por São Francisco Futebol Clube à apelante, de um terreno medindo 90mx90m, terreno esse que seria parte de uma área maior doada pelo Município de Santarém ao vendedor, com cerca de 90 metros de largura por 300 metros de cumprimento. 14. Acontece que, descontadas as dimensões do terreno que a autora teria adquirido, ainda restaria um espaço de 210mx90m, e, por não haver a indicação dos confinantes no recibo, não há como saber em que posição exata se encontra localizado o terreno da recorrente (90mx90m) dentro da área maior (90mx300m). 15. Portanto, esse recibo, por si só, não seria capaz de comprovar que a área supostamente esbulhada pertence a autora e que sobre ela exercia a posse quando do esbulho. 16. Além do mais, há uma intensa discussão nos autos sobre a titularidade da área do terreno em discussão e não há elementos probatórios que indiquem com clareza que a apelante exercia a posse sobre ela. Vale destacar que não se discute domínio em ações possessórias. 17. Assim sendo, corroboro com o juízo de origem no sentido de que não restou comprovado o alegado exercício da posse pela autora da ação e o esbulho sofrido, razão pela a ação reintegração deve ser rejeitada. 18. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. 2018.03378097-37, 194.517, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-22)

No precedente supramencionado, em especial no julgamento da primeira preliminar, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Conheço do recurso em decorrência do preenchimento de seus pressupostos legais.

Inicialmente, rejeito o pedido de sobrestamento do presente feito até o julgamento da ação reivindicatória em andamento (processo n° 0009035-44.2012.8.14.0051) na 5ª Vara Cível da Comarca de Santarém, haja vista que os seus objetos não se confundem
.

Nesse sentido:

CIVIL - PROCESSO CIVIL - REIVINDICATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU COISA JULGADA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DEMANDAS COM NATUREZAS DISTINTAS - IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO - PROVA DE DOMÍNIO - POSSE INJUSTA - NÃO OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO IMPROVIDA. 1 - As ações possessória e reivindicatória têm objetos distintos, não havendo se falar em conexão ou continência. 2 - A reivindicatória depende da existência de três requisitos cumulativos para que seja procedente: a) prova do domínio, através da matrícula ou transcrição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis correspondente; b) posse injusta do réu, demonstrada pela simples ausência de título oponível ao domínio do autor; c) descrição completa do imóvel. Todos os requisitos foram bem demonstrados pelo apelado em sua exordial. 3 - O pretenso rateio dos ônus sucumbenciais formulado pelos Apelantes, também merece ser desacolhido, porquanto não houve sucumbência recíproca da lide, mas somente a sucumbência por parte dos próprios insurgentes. Apelação improvida. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 29522007 MA, Relator: CLEONICE SILVA FREIRE, Data de Julgamento: 08/08/2007, IMPERATRIZ)
.

[...]

Desse modo, não verifico onde o magistrado teria julgado além dos limites da lide. Não houve, portanto, violação ao princípio da congruência.

Rejeito a preliminar.

No mesmo sentido que o TJPA, destaco precedente de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Procedência. Irresignação dos réus. Coisa julgada ou litispendência. Inocorrência. Ação petitória e possessória que possuem causas de pedir distintas.
O deslinde da ação em que se discute única e exclusivamente a posse em nada repercutirá na demanda que tem por desiderato a discussão de direitos de propriedade, sendo o inverso, igualmente, verdadeiro. Precedentes do A. STJ. Ausência de subsunção do caso ao preceptivo do art. 337, §§ 3º e 4º, do CPC. Prejudicialidade externa. Inocorrência
. Ação de anulação de registro público intentada pelos réus que foi extinta, por indeferimento da inicial. Inexistência de causa pendente de julgamento a ensejar a aplicação do art. 313, inciso V, do CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria discutida eminentemente de direito ou de prova documental. Prescindibilidade de prova oral. Princípio do livre convencimento motivado (art. 370, do CPC). Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa. Mérito. Comprovado o domínio mediante a juntada de matrícula do imóvel, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de propriedade. Caso, entretanto, em que o usucapião tampouco foi alegado como matéria de defesa. Proprietário que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do Código Civil. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1004667-06.2017.8.26.0361; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/12/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Sobre a presente questão, destaco também que o C. STJ já se manifestou sobre a matéria aduzindo que “
Como cediço, a posse é fato, o que possibilita a sua dissociação da propriedade, sendo eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade, não havendo necessariamente relação de conexão ou continência entre ambas
”
(STJ, Agresp nº 1483832, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJE 13/10/2015)
.

Neste mesmo sentido, também já se manifestou o Tribunal da Cidadania: “
E, se tudo isso não bastasse, o deslinde da ação em que se discute única e exclusivamente a posse em nada repercutirá na demanda que tem por desiderato a discussão de direitos de propriedade, sendo o inverso, igualmente, verdadeiro
”.
(STJ, AgrMC nº 21983, quarta turma, Relator Ministro Marco Buzzi, DJE DATA de 18/09/2014)
.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo
a quo
.
”.

No mais, alega o Agravante
pela reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, para que seja reconhecida a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, para chamar o processo a ordem e reconhecer o pleno direito ao uso e gozo da propriedade ao recorrentes, consubstanciada na sentença proferida em 14 de janeiro de 2020 que reconheceu o direito pleno à propriedade dos agravantes, pois proibiu a invasão da propriedade destes determinando o retorno imediato dos recorrentes ao imóvel e o fechamento dos vãos pelo agravado, bem como destruir todas as benfeitorias que estão desrespeitando o limite legal entre os imóveis.

Defende ainda que, seja reconhecido o direito de posse do agravante uma vez que, já reconhecido seu direito de propriedade e amparado por decisão deste E. Relator que recebeu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL N. 0054281-89.2012.8.14.0301 - ID 7077183 - Decisão, apenas no efeito devolutivo.

Pois bem, ao analisar os Autos do processo
n. 0054281-89.2012.8.14.0301 – Ação Reivindicatória de Propriedade,
é possível constatar que este Relator se

declarou incompetente (ID 7281122 - Pág. 1/6), tendo em vista inexistir conexão entre a demanda e, as ações

possessórias e a originária ação reivindicatória em razão da distinção de suas naturezas.

No mais, é possível constatar nos autos do mesmo processo, citado acima, que a Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES,
conheceu do Recurso de Apelação Interposto pelo ora Agravado e
DEU PROVIMENTO,
acolhendo a preliminar de nulidade de sentença e, anulando a citação editalícia e todos os atos

subsequentes e, por conseguinte, a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao

juízo de origem para regular processamento do feito (ID 9013788 - Pág. 1/8).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de ID 7280632 - Pág. 1/5.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022